Tribunal: TJMT
Processo: 1013243-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013243-74.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CRISTINA MIRANDA BACCILI SARTI - CPF: 144.665.378-10 (EMBARGANTE), SANDRA MIRANDA BACCILI VARELLA - CPF: 262.136.288-51 (EMBARGANTE), ANDRE BACCILI - CPF: 049.794.096-52 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADILSON BACCILI (TERCEIRO INTERESSADO), ISIS LETICIA BACCILI - CPF: 016.330.846-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NATASHA ROSA BACCILI - CPF: 016.330.766-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BACCILI - CPF: 035.952.536-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA BACCILI - CPF: 051.743.234-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Cristina Miranda
Baccili
Sarti e outros contra acórdão desta Câmara, que acolheu parcialmente os
aclaratórios
anteriormente opostos pelos embargantes.

Alegada contradição quanto à aplicação do prazo prescricional para habilitação de herdeiro no inventário e natureza jurídica da ação. Pedido também formulado para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

3. Verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

4. Possibilidade de uso dos embargos para prequestionamento.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando para rediscussão do mérito da decisão.

6. O acórdão embargado foi claro ao afirmar a inexistência de prazo prescricional para habilitação de herdeiro em inventário ainda não encerrado, fundamentado no princípio da saisine. A referência ao prazo decenal do art. 205 do CC/2002 foi meramente argumentativa.

7. O acórdão também não apresenta omissão quanto à natureza jurídica da ação.

8. Os embargos declaratórios não são via adequada para prequestionamento quando inexistente qualquer vício na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são inadmissíveis para rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. O prequestionamento por meio de embargos só é possível quando presente um desses vícios”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 205.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or
Cristina Miranda
Baccili
Sarti e outros
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
, que
, à unanimidade,
acolheu parcialmente os
aclaratórios
opostos por eles.

O
s

Embargante
s
aleg
am
, em síntese,

a existência de
contradição
no acórdão embargado, argumentando que há incongruência na fundamentação quanto à aplicação do prazo prescricional para habilitação de herdeiro no inventário.

Argumenta
m
a ocorrência de contradição

quanto
à natureza jurídica da ação.

Demais disso, opõe os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

Não houve contraminuta, embora a parte Embargada tenha sido devidamente
intimada
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Cristina Miranda
Baccili
Sarti e outros, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, acolheu parcialmente os
aclaratórios
opostos por eles.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
s
Embargante
s
sustenta
m
que o acórdão é omisso
e contraditório
.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão
e
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
acolheu, apenas em parte, os
aclaratórios
opostos por eles.

No caso dos autos, não se verifica a existência de contradição no acórdão embargado. O julgado foi claro ao afirmar que não há prescrição para habilitação de herdeiro em inventário ainda não encerrado, pois o princípio da saisine assegura a posse e propriedade da herança desde a abertura da sucessão.

A menção ao prazo decenal do art. 205 do CC/2002 foi feita apenas a título argumentativo, reforçando que, ainda que fosse aplicável um prazo prescricional, este não teria transcorrido no caso concreto.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
s
Embargante
s
com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o
s

Embargante
s
discorda
m
da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Neste sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim,
destaca-se
que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEIT
O
os embargos de declaração opostos p
or
Cristina Miranda
Baccili
Sarti e outros.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025